Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703489-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME AGRAVADO: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, contra a decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação no imóvel objeto de possível constrição e deferiu o pedido de utilização de prova emprestada, especificamente de laudo pericial realizado no cumprimento de sentença no 0000626-40.2006.8.07.0001, que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública do DF, para fixar o valor de avaliação em R$ 44.228.000,00, com objetivo de realização de alienação por iniciativa particular. Contudo, para análise especifica do pedido de alienação por iniciativa particular, o Juízo de origem determinou que a parte Exequente informasse se há constrições no imóvel em questão, bem como se “foi deferida a adjudicação, realização de leilão ou a alienação por iniciativa particular, ou se há pedido dessa natureza pendente de análise, bem como informar o valor dos referidos débitos (informação a ser obtida pela propria parte interessada, mediante a consulta dos autos que determinaram as restrições), de modo a aferir-se o resultado útil de promover-se a expropriação no âmbito destes autos” (ID 147110519 do processo de origem). Para tanto, a parte Exequente, ora Agravada, juntou certidão de ônus atualizada do imóvel (ID 148927511 do processo de origem), onde se encontram várias penhoras de processos de natureza trabalhista e de natureza tributária, as quais são identificadas, no caso de concurso de credores, como créditos preferenciais ao crédito perseguido no presente feito. Desta forma, não se verifica, a priori, o resultado útil de promover-se a expropriação no âmbito destes autos, principalmente na modalidade de alienação por iniciativa particular, em razão das várias determinações de indisponibilidade do bem em questão. Ante o exposto, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse recursal no prosseguimento do presente feito, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023 10:20:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador